Tribunal: TJBA
Processo: 8046738-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046738-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LUCAS FERREIRA SILVA

Advogado(s)
:
NARA ELIDE DE CHRISTO OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLUNA VERTEBRAL. PATOLOGIA DEGENERATIVA REFRATÁRIA A TRATAMENTO CONSERVADOR. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CREDENCIADO HABILITADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENTES. DEVER DA OPERADORA DE GARANTIR ATENDIMENTO QUANDO INEXISTENTE PRESTADOR HABILITADO NA REDE. ALEGAÇÃO DE PERICULUM IN MORA INVERSO AFASTADA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE SOBRE INTERESSES PATRIMONIAIS. LIMITAÇÕES CONTRATUAIS QUE NÃO PODEM INVIABILIZAR TRATAMENTO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e como agravado
LUCAS FERREIRA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.